Tribunal: TJSP
Processo: 2046235-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para suspensão de atos executórios e inscrição do nome da empresa executada no CADIN, mediante o oferecimento de títulos mobiliários como garantia do juízo – Circunstâncias especiais do caso que não autorizam a modificação da r. decisão agravada – Precedentes – Desprovimento do recurso.